Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-25.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702203-25.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDECIO RABELO CHAGAS RECORRIDO: FRANCISCO ERIVAN FERNANDES DE ALMEIDA DECISÃO O recorrido interpôs embargos de declaração suscitando equívoco na decisão disponibilizada na ID 14861903 Razão assiste ao embargante. A decisão de ID 14861903 pertence ao processo 0007659-37.2018.8.07.0009. Acolho os embargos para que conste a seguinte decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DINHEIRO. BEM FUNGÍVEL. PROPRIEDADE. EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte embargante para reformar a sentença que rejeitou os embargos de terceiro opostos na fase de cumprimento de sentença. 3. Não obstante a prova de que houve transferência de valores pelo embargante, ora recorrente, para a conta bancária do executado, aquele valor em dinheiro constitui bem fungível, cujo domínio se transfere com a tradição, razão por que não há como considerar que os valores penhorados ainda pertenceriam ao embargante. 4. O valor em dinheiro penhorado na conta bancária pertence ao executado, sendo legítima a constrição judicial para satisfazer a dívida em execução. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9099/95). 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1209686, 07022032520198070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido considerado legítima a constrição na conta do executado do valor transferido pelo exequente, ora recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral e requereu a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, o dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Penhora. Preferência. Nomeação de bens. Matéria Infraconstitucional. 1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da preferência à penhora em dinheiro, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Lei no 6.830/1980). Eventual ofensa ao texto constitucional, seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 908539 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015) “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 763295 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/08/2011, DJe-179 DIVULG 16-09-2011 PUBLIC 19-09-2011 EMENT VOL-02589-04 PP-00552) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, consoante inciso III do § 5o do art. 1.029 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal